Tribunal: TJDFT
Processo: 0008227-32.2008.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Vistos, etc. Retornam os autos ao Egrégio órgão do Conselho Especial em comando ao despacho de ID 19759367 exarado pela Presidência, a fim que a matéria seja reapreciada em razão da suposta divergência entre o acórdão ora recorrido e o decidido no paradigma do Tema n.o 435/STF (AI 842.063/RS). Pela petição de ID 19976846, a parte recorrida requer seja o recurso extraordinário julgado prejudicado, tendo em vista o acordo firmado nos autos do processo 2007.00.2.008934-6. À luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente para que, no prazo legal, diga quanto ao sinalizado na petição de ID 19976846. Após, com ou sem manifestação do recorrente, ao órgão ministerial para manifestação. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora